Tribunal: TJDFT
Processo: 0734941-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0734941-89.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ALESSANDRA CAMARANO MARTINS AGRAVADO: IVON ALVES DE SOUSA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Alessandra Camarano Martins contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília/DF nos autos do cumprimento de sentença no 0751101-60.2023.8.07.0001, ajuizado por Ivon Alves de Sousa. A decisão de origem deferiu a penhora de créditos devidos à executada pelo SITTRATER/DF. Em síntese fática, relata que, em 23/04/2025, o juízo rejeitou a impugnação da executada e determinou o prosseguimento da execução; em 06/06/2025, expediu certidão intimando o credor a apresentar planilha atualizada; em 04/07/2025, o exequente requereu bloqueio de crédito no valor de R$ 43.037,20; e, em 24/07/2025, sem prévia ciência da executada, o juízo deferiu a penhora dos créditos devidos em face do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Terrestres do Distrito Federal – SITTRA/DF. Afirma que a decisão não delimita valor, não considera a natureza alimentar dos honorários e suprime a fase de intimação para pagamento. A agravante alega nulidade da constrição por ofensa ao procedimento do art. 523 do CPC, pois não é oportunizado o prazo de 15 dias para cumprimento voluntário. Sustenta violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa (CF, art. 5o, LIV e LV), bem como ocorrência de “decisão surpresa” (art. 10 do CPC), ao impor bloqueio sem ciência prévia, impedindo inclusive o exercício do direito ao parcelamento (art. 916 do CPC). Afirma ainda que a ordem de penhora é genérica e sem delimitação objetiva do montante, contrariando o art. 831 do CPC e gerando excesso de execução, além de afrontar o princípio do meio menos gravoso (art. 805 do CPC). Argumenta que os créditos atingidos correspondem a honorários advocatícios, reconhecidos como verba de natureza alimentar (art. 85, § 14, do CPC), e, portanto, impenhoráveis à luz do art. 833, IV e § 2o, do CPC. Para reforço, transcreve ementas de julgados que exigem a prévia intimação do devedor para pagamento espontâneo antes de medidas constritivas. Quanto ao pedido de tutela de urgência, postula a concessão de efeito suspensivo ao agravo. Aponta a probabilidade do direito, ante a supressão da intimação prevista no art. 523 do CPC, a ausência de delimitação da penhora em afronta ao art. 831 do CPC e a constrição de verbas de natureza alimentar. Cita que o perigo de dano está evidente o bloqueio compromete sua subsistência e o exercício da advocacia, e afirma a reversibilidade da medida, porquanto eventual prosseguimento executivo poderá ocorrer de forma regular e delimitada. Ao final, requer a concessão imediata do efeito suspensivo para liberar os créditos bloqueados; o conhecimento e provimento do recurso para cassar a decisão de ID origem 243966341, reconhecendo a nulidade da penhora. Preparo regular (ID 75332491). É a síntese do necessário. Decido. Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço o recurso interposto por Alessandra Camarano Martins. Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, determinou a constrição de créditos de titularidade da executada, ora agravante. Requer a agravante, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo, sob a alegação de nulidades procedimentais (ausência de intimação prévia para pagamento, decisão surpresa, ausência de delimitação objetiva do montante e violação ao princípio do meio menos gravoso), bem como de impenhorabilidade dos valores atingidos. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, segundo o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Normativo, poderá ser atribuído efeito suspensivo se a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida puder causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e se for demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso, entendo que os requisitos necessários à atribuição de efeito suspensivo ao recurso não se mostram suficientemente evidenciados. Explico. De início, a tese de “decisão surpresa” (art. 10 do CPC) não se sustenta. Na origem houve homologação de acordo, que confere título executivo judicial (art. 515, III, do CPC), e seu descumprimento pela devedora. Na sequência, consoante decisão de ID origem 207248395, o Juízo determinou a intimação da executada para pagamento do débito, providência que foi regularmente cumprida, sem que a devedora efetivasse o adimplemento. Ademais, registra-se a prática de outras constrições executivas, ainda assim sem a quitação integral da obrigação. Esse iter processual afasta, de plano, a alegação de surpresa, bem como a narrativa de supressão do contraditório ou de preterição do regime do art. 523 do CPC. Após intimada para pagar, faculta-se ao magistrado lançar mão de medidas executivas aptas a concretizar a tutela jurisdicional, inclusive por impulso oficial (art. 139, IV, do CPC), sempre no interesse do credor (art. 797 do CPC). Também não se colhe a alegação de nulidade pela suposta “genericidade” da penhora. A constrição deve se limitar ao montante do débito, acrescido de encargos legais (arts. 831 e 854, § 3o, do CPC), e eventual excesso pode ser arguido e apurado nos próprios autos, mediante simples demonstração aritmética, não servindo, por si só, de fundamento para paralisar a execução por meio de efeito suspensivo amplo. Em sede de tutela recursal, a agravante não evidencia, de modo imediato e objetivo, discrepância entre o valor bloqueado e o quantum exequendo apta a revelar probabilidade do direito em seu favor. No que toca à invocada impenhorabilidade, a cognição sumária igualmente desaconselha a suspensão do curso executivo. A proteção do art. 833 do CPC tem caráter relativo e reclama demonstração concreta da natureza e da destinação dos valores atingidos, incumbindo à executada o ônus de especificar e comprovar, de forma idônea, a eventual incidência das hipóteses legais de impenhorabilidade. Tal exame demanda verticalização instrutória incompatível com a medida urgente pretendida. Sem prejuízo, permanece íntegro o regime de substituição ou redução da penhora (art. 847 do CPC), caso a devedora indique garantia menos gravosa e igualmente eficaz, ônus que lhe compete (art. 805, parágrafo único, do CPC), o que ainda não se verifica de forma suficiente. A alegação de violação ao art. 916 do CPC (parcelamento) também não evidencia probabilidade do direito. O parcelamento pressupõe requerimento nos moldes legais e observância dos marcos processuais próprios, inclusive com depósito inicial, não bastando mera invocação genérica em sede recursal após a intimação regular para pagamento. Quanto ao perigo de dano, não se mostra presente em grau qualificado. A constrição em créditos é medida reversível e sujeita a controle judicial permanente; caso sobrevenha acolhimento de impugnação específica, os valores podem ser liberados ou compensados, não se caracterizando dano irreparável. De outro lado, o perigo de mora é, ao revés, do exequente, ante o prolongado inadimplemento de obrigação judicialmente reconhecida, circunstância que recomenda a preservação da efetividade executiva. Em síntese, (i) houve homologação de acordo posteriormente descumprido; (ii) sobreveio decisão de ID origem 207248395 determinando a intimação da devedora para pagamento, que se concretizou, sem adimplemento; (iii) foram praticadas outras medidas executivas, sem satisfação integral do crédito. Esse contexto evidencia a regularidade do procedimento, afasta a alegada decisão surpresa e não revela, em cognição sumária, violação manifesta aos dispositivos invocados pela agravante. Inexistindo probabilidade do direito e perigo de dano grave, falta suporte para a suspensão excepcional dos efeitos do ato impugnado. Ressalva-se, contudo, que a matéria será examinada com maior profundidade quando do julgamento de mérito pelo colegiado da 2a Turma Cível. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo, ao passo que mantenho a decisão recorrida integralmente, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de agosto de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator